Tribunal: TJPA
Processo: 0809207-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809207-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

AGRAVADO: EDILSON RODRIGUES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0809207-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: EDILSON RODRIGUES PINTO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário. Necessidade de apresentação do documento original. Princípio da cartularidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual objetivava dispensar a apresentação do documento original da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão. O agravante argumenta que a cópia digitalizada do título, devidamente atestada pelo advogado, seria suficiente para instruir a ação.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, em ações de busca e apreensão lastreadas em cédula de crédito bancário, é indispensável a apresentação do documento original, considerando os princípios da cartularidade e circulabilidade aplicáveis aos títulos de crédito.

III.
Razões de decidir

3.

Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial dotado de circulação por endosso, razão pela qual a apresentação do documento original em juízo se torna essencial para assegurar sua autenticidade e impedir eventuais riscos de circulação indevida.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, salvo motivo justificado, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é necessária para aparelhar a ação de busca e apreensão, uma vez que a mera cópia digitalizada não afasta o risco de circulação do título em prejuízo do devedor.

5.

No caso dos autos, o agravante não apresentou justificativa plausível para a ausência do documento original, sendo, portanto, correta a exigência de juntada do título em sua forma original para a regular instrução processual.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em ações de busca e apreensão fundamentadas em cédula de crédito bancário, é indispensável a apresentação do título original em juízo, salvo demonstração de motivo justificado que autorize a dispensa, em observância ao princípio da cartularidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29; Código de Processo Civil (CPC), art. 317.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.917.965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.11.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0809207-86.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: EDILSON RODRIGUES PINTO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento
,
interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
,
em face da

decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do Agravo de Instrumento e negou provimento (PJe ID 19957392).

Inconformado com a decisão, sustenta o agravante, em síntese, que é perfeitamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento, com base no art. 1.015, inciso VI (“
exibição ou posse de documento ou coisa
”) e que não há obrigatoriedade de apresentação de cédula de crédito bancário original, tendo em vista que foi juntada cópia digitalizada, devidamente atestada pelo advogado constituído nos autos.

Com força nessas considerações, postula que “
o presente Agravo Interno seja recebido, conhecido e, ao final, seja dado PROVIMENTO, reformando a r. decisão monocrática, ora agravada, nos termos expostos acima.”
(PJe ID 20535363).

Na sequência, restou certificado o transcurso
in albis
do prazo das respectivas contrarrazões (PJe ID 21116063).

É o sucinto relatório
.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID nº 19957392).

"
Primeiramente, infere-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário (PJe ID nº 19912655), com cláusula de alienação fiduciária do veículo Marca: VOLKSWAGEN; Modelo/Tipo: FOX (TF) 1.0 8VC; Ano de Fabricação: 2006; Placa: MXG-9870; Chassi: 9BWKA05Z464183391, e, em razão, do inadimplemento de algumas parcelas do financiamento, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, a qual ficou condicionada a juntada da via original do aludido contrato. No ponto, esclareço que a apresentação do título de crédito original é a regra, que poderá ser excepcionada quando houver dúvida acerca de sua circulação ou de sua idoneidade ou quando houver motivo suficiente que justifique a apresentação apenas do original, como a utilização do documento para instruir outra ação em trâmite.

Deve ser destacado que a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário - Lei 10.931/04 - prevê a possibilidade de sua circulação por endosso preto:

‘Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula’.

Logo, tratando-se de título de crédito endossável, se não houver certeza quanto à ausência de circulação do título, a via original deve ser depositada em Juízo, conforme manifesta a corrente mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido’. (AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

No mesmo sentido, cito o entendimento deste e. Tribunal:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Tratando-se a Cédula de Crédito Bancário de Título Executivo Extrajudicial, deve a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada do documento original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado do TJPA. 2. O contrato anexado à presente demanda se trata de uma cópia e por não haver nenhuma certificação de que a via original do título tenha sido depositada no Cartório Judicial, faz-se necessária a reforma da decisão agravada, revogando-se a liminar de busca e apreensão do veículo. 3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade. (7999227, 7999227, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01- 25, Publicado em 2022-02-01)’.

No caso dos autos, não há notícia de que a cédula de crédito bancário que embasou o presente feito tenha sido depositada em Juízo, sendo que a parte autora não apresentou justificativa para a ausência do original.

Assim, em que pese não haver discussão sobre a existência do título, não há comprovação nos autos de que não houve sua circulação e nem motivo para apresentação do título em cópia (ou ausência do seu depósito em Juízo).

Como não houve a apresentação, seria o caso de indeferimento da inicial, por ausência de documento essencial, não fosse a necessidade de oportunizar a correção desse vício, nos exatos termos do art. 317 do CPC/15, circunstância que foi oportunizada pelo Juízo a quo e que, até a presente data não foi cumprido, não havendo desacerto no decisum passível de correção por este e. Tribunal.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme o disposto no art. 28 da Lei 10.931/2004 e, para tanto, ele deve obediência aos princípios da literalidade e circularidade, assim como ao da livre circulação por endosso, pois que é negociável art. 29, §§ 1º e 3º.

Nesse contexto, os direitos de crédito materializados na cédula de crédito bancário só são oponíveis ao devedor com apresentação do instrumento cartular em sua via original, sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia, haja vista que tal cópia não previne o devedor da eventual circulação da cártula.

Assim sendo, forçosa é a sua juntada aos autos da cédula original.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude de inadimplemento de contrato de financiamento garantia por alienação fiduciária. 4 A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópia dos títulos. (...) 7. Por ser cédula de crédito bancário dotada de atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca a apreensão, se não comprovada pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8.A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial não apresentando justificativa hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pela qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 10. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/201)

____________________________________________________

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATÓRIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nº 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp n. 1.917.965/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022. DJe de 22/22/2022)

Colaciono, ainda, julgado da nossa Corte de Justiça que também já se firmou no sentido de considerar necessário a juntada do original da cédula de crédito bancário, como se observa
in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CONVERTIDA EM AÇÃO EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL

PARA JUNTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA RECURSO CONHECIDO E SENTENÇA.”.
(TJ-PA. AP DESPROVIDO, UNANIMIDADE. 0001244-20.2016.8.14.0201. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgamento em 02/12/2019. DJe 11/12/2019)

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 19957392).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/12/2024